Tribunal: TJDFT
Processo: 0005272-96.2006.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005272-96.2006.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPASTORIS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA - DECADÊNCIA - PÓLO PASSIVO - REGULARIZAÇÃO. 1 - Regularizado o pólo passivo da relação processual após ter transcorrido o prazo de dois anos, impõe-se o reconhecimento da ocorrência de decadência. 2 - Preliminar acolhida. Decisão unânime. Irresignado com a decisão suso mencionada, o recorrente ajuizou recurso especial, que restou provido, ensejando novo julgamento dos embargos de declaração anteriormente opostos e que, assim, vieram a lume com a seguinte ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. LITISCONSORTE NECESSÁRIO. DECADÊNCIA. SUPRIMENTO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. I - Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem ser também admitidos para correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado. II - Em que pese reconhecida a omissão, reconheceu-se que a TERRACAP deveria mesmo integrar a lide por força de dispositivo legal. E tendo a inclusão ocorrido após o decurso do prazo de dois anos para propositura da ação rescisória, não há como afastar a decadência. III - Deu-se provimento ao recurso para sanar a omissão, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, inciso II, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a Câmara julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17 c/c o 485, inciso VI, 114 e 975, todos do Código de Processo Civil/2015, defendendo que, se na demanda que deu origem à ação revisional não houve a participação de terceiros, inviável exigir a inclusão desses, máxime na qualidade de litisconsortes necessários, o que tem como consectário lógico a impossibilidade de que seja reconhecida a decadência pela falta de citação dos aludidos terceiros, dentro do prazo para o ajuizamento da ação rescisória. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta ofensa aos artigos 17 c/c o 485, inciso VI, 114 e 975, todos do Código de Processo Civil/2015, pois o órgão julgador concluiu que “litisconsórcio necessário, no caso, decorre da lei, especificamente o art. 4o do decreto expropriatório (Decreto Distrital no 6.004/81), que estabelece que as despesas da expropriação seriam efetuadas pela TERRACAP à conta do DISTRITO FEDERAL”. Assim, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Decreto Distrital 6.004/1981), sendo certo que a jurisprudência que promana da Corte Superior é firme no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1834287/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029